Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704975-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETE DE BRITO SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARGARETE DE BRITO SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, ID n°. 54010801, que julgou improcedentes os pedidos formulados para que a ré, ora apelada, retirasse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como adotasse as providências necessárias para exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, por entender que é facultado ao credor cobrar extrajudicialmente dívida prescrita. Em suas razões (ID n°. 54010803), a apelante aduz, em suma, que a recorrida cometeu ato ilícito, por incluir o nome da parte recorrente nos cadastros de inadimplentes. Sustenta que a inserção de seu nome, sem comunicação prévia, nos cadastros restritivos de crédito enseja a condenação ao pagamento de indenização, por ocorrência de dano moral. Requer a procedência do recurso para reformar a sentença proferida e julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais. Pugna pela manutenção da justiça gratuita deferida, pela condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência, bem ainda pela correção monetária a partir da publicação da sentença. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, ID no. 47405573. Pois bem. Por meio do Tema Repetitivo 1264, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, que visam “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, conforme esclarecido no despacho publicado no DJe de 24/06/2024 pelo Exmo. Ministro Relator, João Otávio de Noronha, in verbis: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Dessa feita, por tratar o caso dos autos de matéria afeta ao tema repetitivo 1264/STJ, impõe-se a suspensão da tramitação do processo até posterior decisão do STJ. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento do TEMA 1264 do Superior Tribunal de Justiça ou ulterior decisão judicial. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador